Tribunal: TJMT
Processo: 1014365-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014365-98.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ROGERIO AVELINO BONIFACIO - CPF: 992.876.171-04 (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU, EM PARTE, OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO APLICAÇÃO DA

LEI N. 8.437/92

– OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO PARA INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS -
SEM
EFEITOS

INFRIGENTES
.

1- Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão, sem, necessariamente, haver modificação no julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

ROGERIO AVELINO BONIFACIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
,

no Agravo Interno

registrado sob o

no
. 1014365-98.20198.8.11.0000,
que, à unanimidade desproveu o agravo, nos termos do voto da Relatora
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que há omissão

no acórdão,
ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, na medida em que não teriam sido analisadas as alegações do Agravante/Recorrente, referentes ao não cabimento, na espécie, do pedido de tutela antecipada que tem o condão de esgotar o objeto da ação, nos termos do art.
1o
,
§ 3o
, da
Lei
no
8.437
/92.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada.

Nas contrarrazões apresentadas, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (ID n. 51079960).

É o relatório.

Cuiabá, 7 de outubro

de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
Agravo Interno

registrado sob o

no
. 1014365-98.20198.8.11.0000,
que, à unanimidade desproveu o agravo, nos termos do voto da Relatora
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL –– LIMINAR DEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME

EXPIRADO – APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS

– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público

2 -
A pretensão mandamental que objetiva nomeação e posse em cargo público não se enquadra nas vedações legais ao deferimento de liminares em face da Fazenda Pública com base no art. 2o-B da Lei no 9.494/97 ou art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/09

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso alega que há omissão
no acórdão,

ao não enfrentar todos os argumentos deduzidos, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, na medida em que não teriam sido analisadas as alegações do Embargante, referentes ao não cabimento, na espécie, do pedido de tutela antecipada que tem o condão de esgotar o objeto da ação, nos termos do art.
1o
,
§ 3o
, da
Lei
no
8.437
/92.

Com razão a Embargante, pois devem

ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Entretanto
,
essa omissão não altera o resultado do recurso, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a não há lesão à vedação contida na leis 8.437/92

que impedem a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando a parte busca sua nomeação em concurso público. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE.
1. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2.
A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público.
3. Incide, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Assim, deve ser mantido o acórdão proferido no Tribunal a quo. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.” (AREsp 1563366/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO -MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - CONCURSO PÚBLICO -SOLDADO DA PMMG - LIMITE ETÁRIO OBSERVADO -
CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - VEDAÇÃO CONSTANTE DAS LEIS N. 8.437/92 E 9.494/97 - INAPLICABILIDADE
- PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO, COM POSTERIOR NOMEAÇÃO E POSSE, EM CASO DE APROVAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS -CONCESSÃO - DECISÃO REFORMADA. - Não incide a vedação constante das Leis n. 8.437/92 e 9.494/97, no que tange à concessão de liminar em mandado de segurança que visa garantir a participação de candidato no Curso de Formação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, uma vez que o pagamento dos respectivos vencimentos é efeito financeiro secundário da medida, corolário legítimo da liminar deferida. Inteligência do Supremo Tribunal Federal (Rcl. n. 5983 AgR/PI). [...] -Presentes os pressupostos para o deferimento da medida liminar, Tendo em vista a provável irregularidade do limite etário previsto no edital, deve esta ser concedida, notadamente diante da reversibilidade do provimento provisório. Recurso provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.020238-2/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/0019, publicação da súmula em 13/09/2019).[Destaquei]

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, integrando-a ao acórdão embargado (ID n.
34684973
), sem atribuir a eles, contudo, qualquer efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020